Tribunal: STJ
Processo: 0011557-84.2024.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948959 - MG (2025/0193125-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, fundamentando-se na Súmula 182 do STJ.
2. O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, III, do Código Penal. A
defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. Contra essa decisão, foi apresentado recurso especial, não
admitido com base na Súmula 7 do STJ.
3. A defesa alegou, no agravo regimental, que o recurso especial seria tempestivo e que
não incidiria a Súmula 7 do STJ, argumentando que casos envolvendo embriaguez e alta
velocidade do veículo poderiam ensejar desclassificação do crime de homicídio doloso
para culposo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
defesa do recorrente é apto a afastar os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
6. A decisão da Presidência do STJ foi correta ao considerar que a impugnação
apresentada no agravo em recurso especial não era efetiva e concreta, conforme dispõe a
Súmula 182 do STJ.
7. A análise da desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, em casos
envolvendo embriaguez e alta velocidade, depende de reexame de provas, o que atrai a
incidência da Súmula 7 do STJ, que veda tal reexame em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50390678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 786943f8-b10e-4b95-bc26-4ceb897bef04

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e concretos capazes de afastar
os fundamentos da decisão recorrida.
2. A análise de desclassificação de crime doloso para culposo, quando depende de
reexame de provas, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial deve ser efetiva e concreta,
conforme dispõe a Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, III; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 786943f8-b10e-4b95-bc26-4ceb897bef04

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948959 - MG (2025/0193125-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, fundamentando-se na Súmula 182 do STJ.
2. O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, III, do Código Penal. A
defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. Contra essa decisão, foi apresentado recurso especial, não
admitido com base na Súmula 7 do STJ.
3. A defesa alegou, no agravo regimental, que o recurso especial seria tempestivo e que
não incidiria a Súmula 7 do STJ, argumentando que casos envolvendo embriaguez e alta
velocidade do veículo poderiam ensejar desclassificação do crime de homicídio doloso
para culposo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
defesa do recorrente é apto a afastar os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50428479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:18
Código de Controle do Documento: e087e7fd-6444-43b9-97ce-11bd225f56f9

5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
6. A decisão da Presidência do STJ foi correta ao considerar que a impugnação
apresentada no agravo em recurso especial não era efetiva e concreta, conforme dispõe a
Súmula 182 do STJ.
7. A análise da desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, em casos
envolvendo embriaguez e alta velocidade, depende de reexame de provas, o que atrai a
incidência da Súmula 7 do STJ, que veda tal reexame em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e concretos capazes de afastar
os fundamentos da decisão recorrida.
2. A análise de desclassificação de crime doloso para culposo, quando depende de
reexame de provas, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial deve ser efetiva e concreta,
conforme dispõe a Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, III; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 731-732).
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, §
2o, inc. III, do Código Penal (fls. 373-380). Contra essa decisão a defesa do recorrente
interpôs recurso em sentido estrito.
Documento eletrônico VDA50428479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:18
Código de Controle do Documento: e087e7fd-6444-43b9-97ce-11bd225f56f9

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao
recurso (fls. 502-514). Contra essa decisão a defesa do recorrente apresentou recurso
especial. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não o admitiu com base na
Súmula 7 do STJ.
A defesa do recorrente interpôs agravo (fls.688-699). A Presidência do STJ
não o conheceu com base na Súmula 182 do STJ (fls. 731/732).
Contra essa decisão a defesa do recorrente interpôs agravo regimental (fls.
738-747) alegando que o recurso é tempestivo e não incide a Súmula 7 do STJ no caso
em tela.
O Ministério Público Federal requereu a intervenção do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (fl. 758). Ambos foram intimados, mas não apresentaram parecer.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
Não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro
elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 731-732. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado
O recurso especial apresentado pela defesa do recorrente não foi admitido
porque as alegações expostas no recurso diriam respeito aos fatos, não ao direito. O
Tribunal de origem utilizou a Súmula 7 do STJ para fundamentar a sua decisão.
No agravo, a defesa do recorrente alegou que esse fundamento não se sustenta
porque haveria violação de lei federal. Merece destaque o item 4 da petição (fls. 692 e
seguintes). A ideia central da defesa do recorrente é que em muitos casos envolvendo
embriaguez e alta velocidade do veículo esta Corte Superior desclassificou o crime de
homicídio doloso para culposo.
Não obstante, para se chegar a uma conclusão diversa (de que a conduta do
recorrente era culposa e não dolosa), seria indispensável reexaminar todo o arcabouço
fático-probatório, sopesando novamente os depoimentos, as circunstâncias fáticas e
demais provas produzidas, sendo que o referido procedimento realmente é vedado a esta
Corte Superior, conforme o consolidado entendimento da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50428479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:18
Código de Controle do Documento: e087e7fd-6444-43b9-97ce-11bd225f56f9

Desse modo, a decisão da Presidência do STJ, no sentido de que a
impugnação apresentada no agravo em recurso especial não seria efetiva e concreta,
consoante dispõe a Súmula 182 deste Tribunal, está correta e não merece reparos.
Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:18
Código de Controle do Documento: e087e7fd-6444-43b9-97ce-11bd225f56f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0193125-0
AREsp 2.948.959 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115578420248130525 10000243538261004 115578420248130525
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515083056902344@
2025/0193125-0 - AREsp 2948959 Petição : 2025/0068994-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:39:21
Código de Controle do Documento: 73F7C2CC-29F3-4E60-B558-68A6BA5BD42B